Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. INÉRCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A inércia da parte executada em impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, no prazo assinalado, impõe a homologação dos cálculos, com base nos artigos 400, I e 524, §5o do CPC.
2. À luz do disposto no art. 507 do CPC, não é dado às partes discutir questões após operada a preclusão.
3. Há óbice processual para o executado perseguir a liquidação por arbitramento e alegar eventual excesso de cálculos após homologados os cálculos, pois é vedada a reapreciação de matéria já decidida e coberta pela preclusão, nos termos do art. 505 do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.